Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014035-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA (AGRAVADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE “
APRESENTAÇÃO DE FOLHAS PONTO E/OU REGISTRO DE FREQUÊNCIA QUE DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO EXERCIDA PELO APENADO
” – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR

DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Em que pese o documento confeccionado pela administração da casa prisional não demonstrar a carga horária desenvolvida pelo reeducando, tenho que deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.[...].”

(PGJ, Parecer no 010183-001/2021)

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014035-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU n. 0020414-85.2015.8.11.0042), que remiu 224 (duzentos e vinte e quatro) dias da pena do agravado

WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA, decorrente de condenações por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio, unificadas em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, e art. 121, §1o, todos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o “
atestado de trabalho [...] revela eventual labor nas funções de serviços gerais e entregador de refeições e não informa qual a carga horária exercida pelo reeducando em cada atividade”.

Pede provimento para determinar a
“apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado no período de setembro de 2017 a junho de 2019
” (ID 96831480- fls. 1/11).

O
agravado pugna pelo desprovimento (ID 96831485- fls.1/8).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 96831486- fls.1).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO COM BASE EM ATESTADO EMITIDO PELA AUTORIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO É INIDÔNEO PARA AFERIR A EFETIVA ATIVIDADE LABORATIVA E A QUANTIDADE REAL DE HORAS TRABALHADAS – NÃO ACOLHIMENTO - DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA, NÃO HAVENDO NADA NOS AUTOS QUE COLOQUE EM DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS – O FATO DE O ADMINISTRADOR DO ERGÁSTULO PENAL NÃO ESPECIFICAR O TEMPO REAL DESTINADO AO TRABALHO NÃO É CAUSA IMPEDITIVA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO - DESPROVIMENTO AO AGRAVO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 98337967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.10.2020, o Juízo da Execução Penal remiu 224 (duzentos e vinte e quatro) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...]. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:[...].

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 672 dias inéditos, no período de Setembro/2017 a Julho/2019, o que lhe dá o direito a remição de 224 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 224 dias de pena do(a) recuperando(a) WENDER APARECIDO ALMEIDA SILVA [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 96831481- fls. 1/2)

Pois bem.

De fato, o agravado trabalhou 672 (seiscentos e setenta e dois) dias, nos meses de

setembro/2017 a julho/2019,

equivalente a 224 dias de remição [1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho], nos termos do art. 126, II, da LEP.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem,
em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. Segundo os princípios norteadores da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre sanção corporal em regime fechado ou semiaberto poderá ter esta reduzida à razão de um dia de pena por três de trabalho (LEP, art. 126). A legislação não restringe a natureza do trabalho, consoante adverte Júlio Fabbrini Mirabete:

“A remição é um instituto em que, pelo trabalho, dá-se como cumprida parte da pena. Pelo desempenho da atividade laborativa o preso

resgata uma parte da sanção, diminuindo o tempo de sua duração. Não distingue a lei quanto à natureza do trabalho desenvolvido pelo condenado. Assim, a remição é obtida pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, não se excluindo o artesanal, desde que autorizado pela administração do estabelecimento penal”. (in Execução Penal, 9a ed., p. 428/429)

O trabalho é direito do preso e assegurá-lo é dever do Estado.

Evidentemente que se este não oferece estrutura adequada para sua execução, poderá o recluso, na forma do artigo 32 da Lei de Execução Penal, exercê-lo segundo sua habilitação, condição pessoal, necessidades futuras e oportunidades ofertadas pelo mercado. Aliás, destaca-se que uma das funções do trabalho no meio carcerário é proporcionar uma futura reintegração do condenado ao meio social, de forma com que o preso, por meio da atividade produtiva e honesta, consiga ser ressocializado e aprenda a viver em comunidade respeitando as regras vigentes na sociedade.

Com base nessas premissas, observem-se que no presente caso, a remição da pena foi concedida ao reeducando com base em atestado de trabalho emitido pelo Diretor da Cadeia Pública e que comprovam que o mesmo trabalhou efetivamente nos meses de setembro de 2017 a julho de 2019, totalizando 672 (seiscentos e setenta e dois) dias (Id. 96831487, pag. 182)

Em que pese o documento confeccionado pela administração da casa prisional não demonstrar a carga horária desenvolvida pelo reeducando, tenho que deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.

Neste ponto, em casos análogos, este Tribunal de Justiça majoritariamente têm admitido os documentos com essas características como meio de comprovação acerca da atividade laboral e estudo desempenhado pelo reeducando durante a execução penal, [...].

Destarte, entendo que a remição declarada em favor do agravado deve ser mantida, pois certamente contribuirá para sua ressocialização, também porque a ele não pode ser atribuída a responsabilidade pelas omissões constantes dos atestados emitidos pelo Diretor de presídio.”
(Parecer no 010183-001/2021 Benedito Xavier de Souza Corbelino – procurador de Justiça – ID 98337967)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Assim sendo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021